Tribunal: TJDFT
Processo: 0734443-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734443-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: TIAGO TAVARES PICANCO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação movida por TIAGO TAVARES PICANCO, volvida à concessão de aposentadoria por invalidez, pela qual determinou que o agravante proferisse decisão de mérito no Processo Administrativo SEI no 00080-00097102/2025-16, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ser arbitrada multa diária, considerando que a demora na tramitação do procedimento viola os arts. 48 e 49 da Lei no 9.784/99. Deferido o efeito suspensivo e apresentadas contrarrazões, os autos vieram conclusos para julgamento do mérito do recurso, sendo constatado que o agravado foi submetido a pericia médica no âmbito administrativo, sendo reputado apto ao retorno ao trabalho (ID 250673571), e que houve a designação de perícia judicial nos autos de origem, destinada à avaliação da alegada incapacidade laboral permanente por doença, sustentada pelo recorrido para postulação da aposentadoria por invalidez (ID 250433651), estando pendente a realização da referida prova. Diante dessas constatações, considerando a apuração realizada no âmbito administrativo e que a avaliação definitiva do direito à aposentadoria por invalidez reclamada pelo agravado será realizada no julgamento do processo originário, verifica-se a aparente perda superveniente do objeto do presente recurso, que versa exclusivamente sobre a determinação de julgamento do processo administrativo de aposentadoria instaurado pelo IPREV. Pelo exposto, e seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa e do efetivo contraditório, intime-se o agravante e o agravado, para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a aparente perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. Findo o prazo, com ou sem manifestação das partes, tornem os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator